Tribunal: TJMT
Processo: 1010184-35.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010184-35.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 061.622.431-17 (APELANTE), RICARDO HENRIQUE AYALA BARBOSA - CPF: 038.177.121-03 (ADVOGADO), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA).

E M E N T A:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB SUA CUSTÓDIA. CAUSA INDETERMINADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e pensionamento, em razão do óbito de detento, diante da inexistência de nexo causal.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Estado de Mato Grosso pode ser responsabilizado pela morte de detento sob sua custódia, cuja causa permanece indeterminada; (ii) definir se é devida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo sendo beneficiária da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. A morte de detento em custódia estatal, para ensejar responsabilidade civil, exige demonstração de que o Estado tinha dever legal e possibilidade concreta de evitar o evento danoso, nos termos do Tema n.° 592, da Repercussão Geral do STF (RE 841.526/RS).

4. No caso concreto, os documentos oficiais evidenciam que o detento recebeu atendimento imediato por agente penitenciário, por um preso com formação em medicina e pelo SAMU, embora sem sucesso, sendo a causa do óbito indicada como indeterminada, relacionada à hipertensão arterial sistêmica.

5. Não há prova de que a morte poderia ter sido evitada por atuação estatal diversa, tampouco se comprovou falha no dever de vigilância ou negligência por parte dos agentes públicos.

5. A ausência de equipe médica permanente, por si só, não configura omissão culposa apta a ensejar responsabilização estatal, se não comprovado que essa circunstância influenciou o desfecho do caso.

6. O autor não produziu prova que demonstrasse a existência de conduta omissiva relevante ou a possibilidade de reversão do quadro clínico, o que afasta a configuração do nexo causal.

7. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é devida à parte vencida, ainda que beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98, § 3o, do CPC, sendo a exigibilidade suspensa enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil do Estado por morte de detento somente se configura quando demonstrada a omissão estatal relevante, com possibilidade concreta de evitar o evento danoso. 2.

A morte por causa indeterminada, mesmo ocorrida sob custódia estatal, não implica automaticamente em responsabilidade civil, na ausência de prova do nexo causal. 3. A parte beneficiária da gratuidade de justiça pode ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa, conforme o art. 98, § 3o, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XLIX; art. 37, § 6o. CPC, arts. 85 e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.03.2016, Tema 592.

STJ, AgInt no AREsp 1249851/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 20.09.2018.

STJ, AgInt no AREsp 2289621/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 14.08.2023.

STJ, REsp 1949665/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 17.10.2023. TJ-MT, Apelação Cível 1026952-44.2022.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 02.04.2024. TJ-MG, Apelação Cível 50047386720248130518, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 24.06.2025. TJ-SP, Apelação Cível 1008814-30.2019.8.26.0224, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 30.01.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto
por CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1010184-35.2025.811.0003, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 309908390):

“
VISTO.

CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS
ajuizou ação de indenização de danos morais contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, aduzindo, em síntese, que, no dia 02/03/2025, seu pai foi preso em flagrante sob a acusação de conduzir veículo sob efeito de álcool, sendo transferido para o Presídio Mata Grande em 03/03/2025. Na audiência de custódia realizada no mesmo dia, com início às 15h10min e término às 15h13min52s, foi concedida a liberdade provisória com determinação de soltura imediata.

Alega que durante a audiência de custódia o Sr. Carlos Regis apresentava sinais evidentes de debilidade física e emocional, com dificuldade de compreensão e articulação de palavras, voz embargada, respiração ofegante e vermelhidão na face, sinais que indicariam pressão arterial elevada, estando também acometido pela doença Chikungunya.

Afirma que o alvará de soltura foi encaminhado por e-mail ao presídio somente às 18h13min, três horas após a prolação da decisão judicial. Durante a espera pela liberação, o Sr. Carlos Regis passou mal em sua cela, sendo atendido por outro preso que era bacharel em medicina com CRM suspenso, diante da falta de médico no estabelecimento prisional, vindo a óbito ainda dentro da cela.

Ressalta que o presídio não possuía médico plantonista e que o SAMU foi acionado, chegando ao local às 18h48min, quando apenas constatou o óbito.

Sustenta que houve omissão do Estado no dever de prestar atendimento médico adequado, o que poderia ter evitado o óbito, requerendo indenização por danos morais no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, alegando, em síntese: (i) que a responsabilidade seria subjetiva por se tratar de omissão; (ii) ausência de provas de falha estatal; (iii) que a morte decorreu de mal súbito e de doenças preexistentes (hipertensão arterial e Chikungunya); (iv) inexistência de nexo causal entre a conduta estatal e o dano (id. 193511815).

Em impugnação à contestação, o autor rebateu os argumentos da defesa, reafirmando a responsabilidade objetiva do Estado pela morte de detento sob sua custódia, conforme entendimento do STF no Tema 592 de Repercussão Geral, e sustentando a presença inequívoca de nexo causal (id. 195137355).

Instadas a especificar provas, a parte autora manifestou pelo julgamento antecipado da lide (id. 195769855), enquanto o réu apresentou documentos complementares (id. 197209792).

É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do art. 355, inciso I do CPC, uma vez que a questão controvertida é eminentemente de direito e as provas documentais produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

O cerne da controvérsia cinge-se a analisar a existência ou não do dever de o Estado do Mato Grosso indenizar o autor pelos danos morais sofridos em decorrência da morte do seu pai, que se encontrava recolhido na Penitenciária da Mata Grande, em Rondonópolis.

É objetiva a responsabilidade estatal por omissão do poder público em impedir a ocorrência do evento danoso quando tinha obrigação legal específica de fazê-lo, nos termos do artigo art. 37, § 6o, da Constituição Federal:

“Art. 37 (...)

“§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sobre a matéria, o
Supremo Tribunal Federal
, por meio do julgamento do RE no 841526 em que foi reconhecida a repercussão geral (tese no 592), fixou o entendimento de que, no caso da inobservância do dever específico de proteção do Estado, previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do preso sob a sua custódia.

Colaciono a ementa do referido julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra
legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8.
Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
. 9.
In casu
, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário Desprovido (RE 841526,
Relator
(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016,
Acórdão
Eletrônico, Repercussão Geral - Mérito DJe-159, divulg. 29-07-2016, public. 01-08-2016).

Como se vê, referido julgamento de repercussão geral firmou a seguinte tese jurídica
: “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento”
(Tema 592 STF).

No entanto, o Estado poderá ser dispensado de indenizar se ele conseguir provar que a morte do detento não podia ser evitada. Neste caso, rompe-se o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal.

Na hipótese dos autos, é fato incontroverso que o genitor do autor estava sob a custódia do Estado de Mato Grosso quando veio a óbito, tendo como causa da morte hipertensão arterial e causa não determinada, conforme certidão de óbito (id. 191421714).

O ponto nodal da questão é verificar se os agentes do Estado agiram com negligência ou contribuíram de alguma forma no evento danoso, para fins de apuração da responsabilidade civil indenizatória.

Seguindo a ordem cronológica dos fatos, consta nos autos que o Sr. Carlos Regis dos Santos foi preso em
02/03/2025
, por volta das 17h, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos art. 306 e 303 da Lei no 9.503/97 (dirigir veículo automotor sob efeito de álcool e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), conforme se infere do boletim de ocorrência juntado no id. 191421702.

Consta que o Sr. Carlos deu entrada na unidade prisional dia
03/03/2025
, sendo feita a identificação do custodiado por volta das 10h17min, e realizada a audiência de custódia às
15h10min
.

O alvará de soltura foi encaminhado a Penitenciária Mata Grande no dia
03/03/2025
, às
18h13min
(id. 191421708).

Extrai-se do Comunicado Interno no 158/2025/PRRMESC que o alvará foi encaminhado para cumprimento, via e-mail, no início da noite do dia 03/03/2025 e que durante o procedimento de checagem do alvará, por parte do plantonista, a equipe de guarda foi chamada a cela do genitor do autor, pois ele estava passando mal. De imediato foi prestado primeiros atendimentos ao custodiado, sendo chamado o PPL FERNANDO VERISSIMO DE CARVALHO, que é médico, e estava próximo ao local e tentou reanimar CARLOS (id. 191421710).

Do registro de atendimento médico e de emergência encartado no id. 191421714 consta que a equipe do SAMU saiu da base às 18h17min e chegou no presídio às 18h25min, saindo às 19h10min, relatando o seguinte: Paciente reeducando em PCR
[1]
há 20 minutos iniciado RCP
[2]
sem sucesso. Constatado óbito às 18h58min.

A documentação juntada aos autos demonstra que, ao apresentar sinais de mal súbito, o pai do requerente recebeu atendimento imediato no local, inclusive com a participação de outro preso que possuía conhecimentos médicos (id. 191421710 e id. 191421712). Simultaneamente, foi acionado o serviço de emergência (SAMU), que chegou a tempo razoável (menos de 10 minutos após o chamado), não sendo possível, contudo, reverter o quadro clínico já instalado.

No caso, analisando detidamente os fatos e provas constantes dos autos, verifica-se que não restou demonstrado o nexo causal entre a conduta estatal e o falecimento do Sr. Carlos Regis dos Santos.

Isso porque, o óbito decorreu de causas naturais relacionadas a doenças preexistentes (hipertensão arterial e Chikungunya), conforme consta na certidão de óbito.

Além do mais, assim que o detento apresentou mal súbito, foram prestados os primeiros socorros imediatamente pela equipe plantonista; e o serviço de emergência foi acionado prontamente (às 18h17min) e compareceu ao local em tempo razoável (às 18h25min).

A demora entre a audiência de custódia e o envio do alvará de soltura (cerca de 3 horas) não pode ser atribuída diretamente à administração penitenciária, mas ao procedimento judicial, sendo tempo razoável para os trâmites burocráticos necessários para a expedição, assinatura e envio do alvará.

Não há prova nos autos de que, caso houvesse médico plantonista no presídio, o desfecho seria diferente, considerando a gravidade do quadro clínico apresentado.

O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria do risco administrativo, e não do risco integral. Isso significa que, mesmo em casos de responsabilidade objetiva do Estado, é possível afastar o dever de indenizar quando comprovada a inexistência de nexo causal ou a presença de excludentes de responsabilidade.

No caso em análise, resta evidenciado que o Estado adotou as providências possíveis diante da situação emergencial que se apresentou, acionando prontamente o serviço médico de emergência assim que constatado o mal súbito do detento. O fato de não haver médico plantonista no estabelecimento prisional, por si só, não constitui nexo causal com o óbito, especialmente considerando que o SAMU foi acionado rapidamente e compareceu em tempo adequado.

No caso em tela, o Estado não criou o risco que resultou no dano (doenças preexistentes), não dispunha de possibilidade concreta de evitar sua ocorrência (considerando a rapidez com que o quadro se desenvolveu) e não concorreu para agravá-lo (tendo, ao contrário, acionado o serviço de emergência prontamente).

Diante das circunstâncias demonstradas nos autos, constata-se que o falecimento do genitor do autor ocorreu por fatalidade, em decorrência de complicações de doenças preexistentes, não havendo nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso, o que afasta a responsabilidade civil do Estado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE DETENTO. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA DA OMISSÃO ESTATAL NO FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SEGUNDO GRAU
. 1. São pressupostos da responsabilidade civil, com o consequente dever de indenizar, a existência concomitante de ação ou omissão ilícita (ato ilícito), a culpa e o dano causado à vítima, além do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, nos moldes dos artigos 186 e 927, Código Civil. 2.
Considerando que não houve prática de ato ilícito por parte do Estado, nem negligência apta a configurar dano material ou moral indenizáveis, na medida em que foi dispensado ao detento sob sua custódia o tratamento médico adequado à sua enfermidade, absolutamente improcedente é a pretensão indenizatória
. 3. Verificada sucumbência recursal, cabível a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA DESPROVIDA.” (TJGO, Apelação Cível n.° 5306419-34.2016.8.09.0051, Rel. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, 5a Câmara Cível, julgado em 29/08/2019, DJe de 29/08/2019)

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ÓBITO DE DETENTO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (
ART. 37, § 6o, DA CF/88
). CAUSA DA MORTE LESÃO PULMONAR E INFECÇÃO RESPIRATÓRIA. FORNECIMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DO PODER DE AGIR ESPECÍFICO PARA EVITAR A MORTE (
ART. 373, I, DO CPC
). DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. CAPÍTULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADO DE OFÍCIO. APELAÇÃO DESPROVIDA
. 1. O cerne da controvérsia cinge-se a analisar a existência ou não do dever de o Estado do Ceará indenizar os autores pelos danos morais e materiais sofridos em decorrência da morte de detento, genitor dos promoventes, que encontrava-se recolhido na unidade prisional cppl III. 2. Conforme o
art. 37, § 6o, da Constituição Federal
, é objetiva a responsabilidade estatal por omissão do poder público em impedir a ocorrência do evento danoso quando tinha obrigação legal específica de fazê-lo. Nesse sentido, é reconhecida a responsabilidade do ente público na hipótese de danos causados a preso custodiado em delegacia, presídio ou cadeia pública, sendo despicienda a análise de culpa ou dolo estatal no caso concreto, pois é dever do estado prestar vigilância e segurança aos detentos (
art. 5o, inc. Xlix, da CF/1988
). 3. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que: "em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no
art. 5o, inciso xlix, da Constituição Federal
, o estado é responsável pela morte de detento. " (tese de repercussão geral no 592, re 841.526 (leading case), relator ministro Luiz fux, dje 29.07.2016). Ademais, o STF adotou a compreensão de que é rompido o próprio nexo de causalidade, no caso de morte de detento, quando não tenha sido possível ao poder público agir para evitar o dano. 4. In casu, não houve falha na prestação dos serviços públicos, uma vez que o ente público disponibilizou o atendimento de saúde ao detento, inicialmente com o próprio médico do presídio, e, após constatar a gravidade da enfermidade, prontamente encaminhou o paciente para tratamento nos estabelecimentos hospitalares estaduais, o qual veio a óbito por insuficiência e infecção respiratória. 5. Não obstante a alegação autoral de que o óbito teria decorrido da omissão do estado em prestar assistência médica adequada, não há prova da suposta demora no atendimento e da relação de causalidade entre o dano sofrido e a conduta de agentes públicos (
art. 373, I, do CPC
). Em verdade, quando da propositura da presente ação, os autores deveriam ter diligenciado no sentido de comprovar a ausência de atendimento no período em que o detento começou a apresentar os primeiros sintomas, o que não ocorreu, mesmo após terem sido intimados para tanto. 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença reformada de ofício para fixar os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa ante a gratuidade da justiça deferida. (TJCE; AC 0144398-05.2017.8.06.0001; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha; Julg. 12/12/2022; DJCE 20/01/2023; Pág. 90)”

Nesse contexto, embora muito se reconheça a tristeza e abalo sofridos pelo autor com a perda do seu genitor, para tal não obrou o ente público, razão pela qual inviável atribuir-se ao Estado o dever de reparação.

Com essas considerações, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral formulado por
CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS
, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, o que faço para julgar extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c §4o, III, todos do Código de Processo Civil.

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3o do código de Processo Civil).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante argumenta seu genitor se encontrava sob a custódia do Estado, na Penitenciária Mata Grande, enquanto aguardava o cumprimento de alvará de soltura, após a concessão de liberdade em audiência de custódia, quando apresentou um grave mal-estar e, mesmo atendido por outro preso com formação em medicina, diante da ausência de médico plantonista no local, veio a óbito.

Afiança que o Estado é responsável objetivamente pela integridade física e segurança de todos os detentos acolhidos em suas unidades prisionais, conforme posicionamento firmado pelo STF no Tema n.° 592, de modo que, havendo violação desse dever estatal, presume-se o nexo causal entre a omissão e o resultado danoso, cabendo ao ente público comprovar a existência de causa impeditiva da atuação protetiva ou rompimento do nexo causal.

Sustenta, nesse contexto, que o detento apresentava sinais evidentes de debilidade física e emocional perceptíveis já na audiência de custódia, a unidade prisional não dispunha de médico plantonista, o atendimento emergencial foi prestado por outro preso, com CRM suspenso, e o alvará de soltura foi expedido somente após três horas da decisão judicial.

Apregoa que ao submeter o custodiado a tais condições, o estado criou o risco de morte ou, no mínimo, privou-o da chance de sobrevivência recebendo um atendimento adequado.

Salienta, ademais, que mesmo que a enfermidade do detendo não fosse grave, não consta do processado qualquer prova pericial que demonstra a irreversibilidade do quadro clínico ou da absoluta inutilidade de eventual atendimento médico profissional adequado.

Ressalta, outrossim, que a grave conduta omissiva do ente público retirou do genitor da parte apelante a chance de sobrevivência, caracterizando o nexo causal entre a omissão e o evento danoso.

Pontua, de outra parte, a nulidade parcial da sentença, asseverando que embora tenha reconhecido a natureza objetiva da responsabilidade do Estado, deixou de enfrentar aspectos essenciais para o deslinde da controvérsia, violando os deveres de fundamentação, pois se limitou a considerar que o Estado prestou socorro em tempo razoável, sem analisar de forma aprofundada a ausência de estrutura médica básica no estabelecimento prisional.

Consigna, por derradeiro, que deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, considerando a natureza da causa, a ausência de má-fé e a condição de hipossuficiência dos autos.

Por essas razões, requer (ID. 309908393):

“
A) O
conhecimento e provimento da presente Apelação
;

B) A reforma integral da sentença, para reconhecer a
responsabilidade objetiva do Estado de Mato Grosso
pela morte do detento Carlos Regis, com a consequente
condenação ao pagamento de danos morais
;

C) A
fixação da indenização em valor justo
, proporcional e condizente com a gravidade do fato;

D) A
exclusão ou mitigação
da condenação do Apelante ao pagamento de
custas e honorários advocatícios
;

E)
A condenação do Apelado nas verbas de sucumbência
;

F) Subsidiariamente, o
reconhecimento da culpa concorrente com fixação proporcional da indenização
;

G) Alternativamente, a
anulação parcial da sentença por omissão relevante
”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação de mérito, por entender que inexistem interesses indisponíveis a justificar a atuação obrigatória do
Parquet
(ID. 311619398).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça concedida à parte apelante pelo juízo
a quo
.

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto
por CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1010184-35.2025.811.0003, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que
CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS
ajuizou
“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
”,
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da qual requer a condenação do ente público ao pagamento de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), a título de danos morais, em razão do óbito do seu genitor, ocorrido no interior do estabelecimento prisional no Município de Rondonópolis, MT.

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, defendendo a ausência de responsabilidade estatal, por rompimento do nexo causal, diante da ausência de atuação omissiva dos agentes públicos no óbito do detento, o qual apresentava doença pré-existente e que foi prontamente atendido pelos agentes de plantão (ID. 309908379).

Impugnada a contestação (ID. 309908381), a parte autora, ora apelante, manifestou não possuir interesse na produção de outras provas e a parte requerida juntou aos autos cópia do expediente de informações prestadas pela Secretaria de Segurança Pública (ID. 3099083887/309908389).

Sobreveio, então, a sentença, já transcrita no relatório, que julgou improcedentes os pedidos, por ausência de prova do nexo causal entre a conduta do ente público e o falecimento do detento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o artigo 37 § 6°, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Com base no referido dispositivo, a responsabilidade estatal se funda na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Essa regra, contudo, é excepcionada quando o dano decorre de omissão do Estado, situação em que a responsabilidade é subjetiva, o que impõe ao administrado, além da prova do dano e da existência do nexo de causalidade, a comprovação da culpa, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho:

“[...] A regra é a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sempre que o

dano for causado por agentes do Estado, nessa qualidade; sempre que houver relação de causa e efeito entre a atuação administrativa (comissiva ou por omissão específica) e o dano. Resta, todavia, espaço para a responsabilidade subjetiva (por omissão genérica) nos casos acima examinados – fatos de terceiros e fenômenos da natureza –, determinando-se, então, a responsabilidade da

Administração, com base na culpa anônima ou falta de serviço, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente. [...].” [Programa de Responsabilidade Civil.10a ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 287].

Inclusive, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a responsabilidade estatal será subjetiva nas hipóteses de ato omissivo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018.

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018). (Grifo nosso).

No pressuposto fático, infere-se que o dano é inquestionável na espécie, diante do óbito do Sr. Carlos Regis dos Santos, genitor da parte autora/apelante.

No que se refere à conduta administrativa e o nexo causal, sabe-se que o Estado detém a guarda, vigilância e a tutela dos presos, conforme dispõe o artigo 5°, inciso XLIX, da Constituição Federal, que assegura a incolumidade física e moral dos detentos,
in verbis
:

“
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 841.526/RS, em repercussão geral (Tema n.° 592), fixou as seguintes diretrizes no que se refere à responsabilidade estatal nas hipóteses de morte de detento:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO”.

(RE 841.526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/3/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-7-2016 PUBLIC 1o-8-2016).

Com efeito, para que a morte de um preso configure responsabilidade civil, é preciso que seja possível ao Estado agir para evitar o evento danoso, de modo a evidenciar a existência de nexo de causalidade entre a omissão e o dano, sob pena de se adotar a teoria do risco integral, a qual não é acolhida pelo ordenamento jurídico pátrio.

Nesse contexto, a respeito da relação de causalidade, o Professor

Marçal Justen Filho leciona:

“Deve existir uma relação de causalidade necessária e suficiente entre a ação ou omissão estatal e o resultado danoso. Aplicam-se aqui as considerações acima, no sentido de ser insatisfatória a pretensão de estabelecer, de modo puro e simples, uma relação de causalidade física ou natural entre a ação ou omissão estatal e o resultado danoso.

É evidente que, se o resultado danoso proveio de evento imputável exclusivamente ao próprio lesado ou de fato de terceiro ou pertinente ao mundo natural, não há responsabilidade do Estado.

Mas, se o evento foi propiciado pela atuação defeituosa do serviço público ou dos órgãos estatais, existe responsabilidade civil. Assim, o caso sempre lembrado é o do acidente de trânsito causado por ausência de sinalização apropriada ou o equívoco técnico da implantação da rodovia, dando oportunidade à ocorrência de acidentes por ter sido mal concebida ou mal executada a obra pública. Veja-se com à teoria do dever de diligencia especial – abordada adiante – se presta para eliminar as dúvidas sobre os casos de omissão, permitindo identificar com certa tranquilidade as hipóteses em que surge a responsabilidade civil do Estado”(Justen Filho Marçal, Curso de Direito Administrativo, 11o edição, revisada, atual e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, página 1392).

Assim, nas hipóteses em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do encarcerado, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público

Do exame da questão posta, entretanto, não se evidencia que o Ente Público tenha se omitido na adoção das medidas cabíveis para garantir a integridade e segurança do custodiado, tampouco que os agentes públicos tenham se mantido inertes em relação aos fatos que antecederam o óbito do detento.

Conforme consta do Comunicado Interno n.° 158/2025/PRRMESC, enquanto os agentes plantonistas realizavam o procedimento de checagem do alvará de soltura, a equipe de guarda foi chamada para atendimento ao genitor da parte apelante, que estava passando mal, sendo, então, prestados os primeiros atendimentos ao custodiado, mediante o chamado de outro detento, com formação em medicina, além de ser acionado imediatamente a equipe do SAMU (ID. 309908389):

“Por volta das 10h17 foi realizado a identificação do custodiado, como de praxe, sendo o mesmo apresentado a audiência de custódia, junto ao Judiciário às 13h20. Após audiência o mesmo foi separado dos demais internos, pois foi anunciado pela Vara Plantonista – 3.a Vara Criminal, possível alvará de soltura para CARLOS REGIS DOS SANTOS.

Ocorre que o alvará foi encaminhado para cumprimento, via email, no início desta noite e durante o procedimento de checagem o alvará, por parte do plantonista, a Equipe de guarda foi chamada a cela do PPL, pois o mesmo estava passando mal. De imediato foi prestado primeiros atendimentos ao PPL, inclusive foi chamado o PPL FERNANDO VERISSIMO DE CARVALHO, que é médico, e estava próximo ao local e tentou reanimar CARLOS.

A Equipe Plantonista fez contato telefônico com o SAMU às 18h33 e por volta das 18h48 o SAMU adentrou na Unidade e fez atendimento ao PPL, sem êxito, pois o mesmo faleceu de morte natural, conforme relatado pela equipe de atendimento do SAMU, sendo o corpo levado ao UPA local às 18h49”.

Além disso, a Declaração de Óbito indica que o falecimento do custodiado decorre de causa indeterminada, devido a hipertensão arterial sistêmica (ID. 309908389 – pág. 13).

Não há, de outra parte, qualquer elemento probatório hábil a afastar a legitimidade do prontuário médico e dos registros oficiais que indicam que a morte decorreu de mal súbito, ou que ateste, de forma cabal, que decorreu da ausência de atendimento por médico plantonista na unidade prisional ou que poderia ter sido evitado por intervenção médica tempestiva.

É importante destacar que, conforme relatado nos próprios documentos acostados pelo autor, inclusive a certidão de óbito e os registros de atendimento, o óbito decorreu de causas naturais, vinculadas a episódio agudo e imprevisível, sem que houvesse qualquer evidência de agressão, omissão grosseira, ou atraso irrazoável no socorro.

Ao contrário, colhe-se do registro de atendimento médico e de emergência, que a equipe de socorristas saiu da base às 18h17min, chegando à unidade prisional em menos de 10 (dez) minutos, às 18h25min, iniciando PCR ao reeducando, porém sem sucesso, confirmando o óbito às 18h58min (ID. 309908369):

Para mais, os elementos probatórios constantes do processado evidenciam que os agentes prisionais adotaram as medidas imediatas e necessárias ao caso, inclusive acionando outro detento, formado em medicina, para auxiliar no atendimento do genitor da parte apelante até a chegada da equipe do SAMU.

Outrossim, ainda que se reconheça a precariedade da estrutura do sistema prisional, carência que, infelizmente, é recorrente em diversas unidades da federação, o fato é que não está demonstrado de forma suficiente e convincente que a morte do detento decorreu de omissão estatal relevante e determinante.

A simples ausência de equipe médica permanente na penitenciária, sem a demonstração de que essa falha tenha sido a causa eficiente do óbito, não autoriza, por si só, a responsabilização civil do Estado.

Note-se que a própria parte autora, ora apelante, não produziu prova pericial que atestasse a possibilidade de reversão do quadro clínico caso houvesse atendimento imediato, tampouco comprovou que os agentes penitenciários agiram com negligência ou retardaram dolosa ou culposamente o socorro médico.

Igualmente, não consta sequer indício de que, se o alvará de soltura tivesse sido cumprido anteriormente, a situação trágica seria outra, porquanto se trata de hipótese de infarto fulminante de causa indeterminada.

Ressalte-se, ainda, que o dever de indenizar exige mais do que o dano e a omissão genérica: exige a comprovação do nexo de causalidade concreto, e este inexiste quando o evento danoso se mostra desvinculado de qualquer comportamento eficazmente omissivo por parte do Estado, ônus do qual a parte autora/apelante não se desincumbiu.

Dessa maneira, não sendo possível imputar a causa da morte com a uma falha estatal, não há nexo causal no presente caso, mormente quando há elementos precisos apontando que os agentes penitenciários prestaram assistência ao preso e não consta qualquer vestígio ou indício de violência ou causa externa, circunstância que impõe o afastamento da responsabilidade do Estado em indenizar a parte autora, ora apelante.

A propósito, assim já decidiu essa Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE DETENTO – COMPANHEIRO E PAI DOS APELANTES – CAUSA INDETERMINADA – POSSÍVEL PARADA CARDIORESPIRATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – LAUDO APONTANDO QUE NÃO FORAM AS LESÕES CORPORAIS QUE CAUSARAM O ÓBITO - IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO ESTATAL – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. A configuração da responsabilidade civil do Estado, por danos suportados pelos particulares, requer prova do fato, do dano, da omissão culposa e do nexo de causalidade.
Não restou comprovada a causa morte do detento, além disso, mesmo que existentes lesões corporais no falecido, segundo o laudo de necropsia nenhuma estava diretamente relacionada com a causa do óbito de Sr. Junior . Portanto, a prova produzida nos autos não demonstra que houve responsabilidade na atuação do Estado e a morte do companheiro e pai dos apelantes. Não há responsabilidade estatal, tendo em vista que não há prova de culpa em sua atuação, o que exclui o nexo de causalidade, sendo que no caso dos autos o ônus comprobatório era incumbido ao autor
, conforme previsto no art. 373, I, do CPC”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1026952-44 .2022.8.11.0002, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/04/2024). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DETENTO – COMPANHEIRO DA APELADA – CAUSA INDETERMINADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – LAUDO APONTANDO POSSIVEL USO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO ESTATAL – INEXISTÊNCIA DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. A configuração da responsabilidade civil do Estado por danos suportados pelos particulares requer prova do fato, do dano, da omissão culposa e do nexo de causalidade.
Não restou comprovada a causa morte do detento, além disso, o fato de terem suspeitas de morte por intoxicação exógena (overdose), aumenta a controversa de que o óbito ocorreu devido à ingestão de tais substancias, sendo o detento o único causador do dano, no qual o Poder Público não tinha como evitar o resultado morte. Portanto, a prova produzida nos autos não demonstra que houve negligência na atuação do Estado . Não há responsabilidade estatal, tendo em vista que não há prova de culpa em sua atuação, o que exclui o nexo de causalidade, sendo que no caso dos autos o ônus comprobatório era incumbido ao autor
, conforme previsto no art. 373, I, do CPC”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0016417-97.2015 .8.11.0041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/01/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/02/2023). (Grifo nosso).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FALECIMENTO DE DETENTO - RE 841.526 - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CAUSA INDETERMINADA - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. Cumpre ao Estado assegurar a incolumidade física de todo e qualquer cidadão que esteja sob sua custódia, contudo, para que a morte de preso configure responsabilidade civil, é preciso que seja possível ao Estado agir para evitar o evento danoso.
O falecimento de preso por causa indeterminada inviabiliza qualquer conduta do Estado no sentido de impedi-la e evidencia a ausência de nexo de causalidade, o que impõe a improcedência do pleito indenizatório
”.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50047386720248130518, Relator.: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 24/06/2025, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2025). (Grifo nosso).

“Ação de indenização de danos morais. Morte do filho da autora, sob custódia do Estado em estabelecimento prisional. Detento que sofria de asma. Laudo emitido por clínica particular apontando a necessidade de esclarecimentos acerca das condições que antecederam o óbito. Realização de averiguação interna na instituição prisional que apurou a não caracterização de omissão ou negligência dos servidores, com prestação de atendimento ao detento. Realização de perícia indireta pelo IMESC. Inexistência de dados nos autos indicando sintomas e sinais causadores da morte Questionamento acerca da demora no socorro. Necessidade de maior conhecimento acerca da crise que ocasionou o desmaio.
Certidão de óbito e laudo necroscópico que atestam morte por causa indeterminada. Conjunto probatório que demonstra a prestação de socorro assim que chamado o agente penitenciário. Nexo causal entre o falecimento do detento e ação ou omissão da administração não provados
. Sentença de improcedência. Apelação não provida”.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1008814-30.2019.8 .26.0224 Guarulhos, Relator.: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 30/01/2024, 10a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/01/2024). (Grifo nosso).

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DOS AUTORES ACERCA DO RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 37, § 6o DA CF. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RELATO DE QUE A VÍTIMA INGERIU SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM MOMENTO PRÉVIO AO FALECIMENTO. AGENTES PÚBLICOS QUE PRESTARAM ATENDIMENTO ADEQUADO, ENCAMINHANDO A VÍTIMA PARA HOSPITAL REGIONAL. LAUDO QUE ATESTOU COMO INDETERMINADA A CAUSA DA MORTE. EXAME TOXICOLÓGICO QUE NÃO APONTA A EXISTÊNCIA DE FRAGMENTOS DE COCAÍNA NO CORPO DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INTOXICAÇÃO EXÓGENA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA DO ESTADO NO DEVER DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO DETENTO. ART. 5o, INCISO XLIX, DA CF/88. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

(TJ-PR 00046275520228160131 Pato Branco, Relator.: substituto carlos mauricio ferreira, Data de Julgamento: 14/02/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2024). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO DO ESTADO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. - A questão da responsabilidade do Estado quanto à morte de detento já foi devidamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral ( RE 841526/RS), em que restou firmado o entendimento de que a responsabilidade civil na espécie é objetiva -
Não demonstrada a existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços pelo ente público e morte de detendo, não há de se falar no dever do Estado de indenizar a mãe do falecido
- Além de não restar constatada qualquer omissão por parte do Estado de Minas Gerais, bem como diante da ausência de provas da dependência econômica da genitora para com o filho, de se indeferir o estabelecimento de pensão alimentícia in casu”.

(TJ-MG - AC: 10000221127061001 MG, Relator.: Versiani Penna, Data de Julgamento: 18/08/2022, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022). (Grifo nosso).

Portanto, não comprovado o nexo causal e conduta negligente do ente público, verifica-se que não estão presentes os elementos necessários a ensejar a responsabilização do ESTADO DE MATO GROSSO, razão pela qual o apelo não merece ser provido.

No que tange à pretensão de afastamento da condenação de honorários sucumbenciais, a postulação da parte apelante não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente, especialmente à luz do princípio da causalidade, o qual orienta a condenação em custas e honorários no processo civil.

Nesse ponto, ressalta-se que o artigo 85, do Código de Processo Civil, estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários advocatícios ao advogado do vencedor.

Complementarmente, o princípio da causalidade, de aplicação basilar no direito processual civil, impõe que aquele que deu causa à instauração do processo, ou à sua continuação, arque com os ônus
de
sucumbência, inclusive honorários advocatícios.

No presente caso, foi a parte autora quem ajuizou a demanda indenizatória, imputando ao Estado responsabilidade pela morte de seu genitor, sem, contudo, produzir prova idônea do nexo de causalidade entre a suposta omissão estatal e o evento danoso. A sentença de improcedência, ora confirmada, revela que a tese deduzida não se sustenta juridicamente nem faticamente, estando plenamente caracterizada a sucumbência.

Importante destacar que a hipossuficiência econômica da parte não afasta a condenação em honorários, mas apenas suspende sua exigibilidade, conforme preceitua o art. 98, §3o, do CPC:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1.
A circunstância de a parte ser beneficiária de gratuidade de justiça não impede a sua condenação no ônus financeiro da demanda, inclusive os honorários advocatícios sucumbenciais, hipótese em que a exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, §§ 1.o, 2.o e 3.o, do CPC/2015
. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2289621 RJ 2023/0031932-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/08/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023).

(Grifo nosso).

“RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. VENCIDO. CUSTAS INICIAIS. EXIGIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. ART. 98, § 3o, DO CPC. 1.
O beneficiário da justiça gratuita, quando vencido na demanda, deverá ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, aí incluídos os honorários advocatícios e as custas judicias
. 2. As custas judiciais adiantadas pela parte autora compõem as verbas sucumbenciais, que, por sua vez, são parte integrante da condenação da parte vencida, conforme dispõe o art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil. 3. A suspensão da exigibilidade disposta no § 3o do art . 98 do Código de Processo Civil refere-se a todas as verbas sucumbenciais. No caso, ausente justificativa para afastar de tal previsão o valor das custas iniciais adiantas pela parte vencedora. 4. Recurso especial provido”.

(STJ - REsp: 1949665 DF 2021/0223423-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025